Tribunal: CARF
Processo: 16095.000018/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000018/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.466 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE ALIMENTOS ELION LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPRA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS. TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS. COMPROVAÇÃO. GLOSA DE DESPESA INCABÍVEL.
As notas fiscais de compra de mercadorias comprovam a efetividade da
operação, se inexistir qualquer circunstância fática que possa desmerecer o
valor probante do documento, sobretudo quando comprovada a transferência
bancária dos valores em favor da empresa que emitiu as notas fiscais.
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. LANÇAMENTO. MESMA MATÉRIA
FÁTICA.
Quando os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins tenham por base a mesma
matéria fática do lançamento do IRPJ, deve ser dada a mesma solução a todos,
ressalvados os casos em que haja disciplina específica na legislação de cada
tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000018/2009-86
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000018/2009-86

Relatório

Trata-se de recurso interposto por COMÉRCIO DE ALIMENTOS ELION
LTDA. – EPP, pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 16-77.539, da 3a
Turma da DRJ – São Paulo (SPO), que negou provimento à impugnação da recorrente e manteve
contra ela o lançamento que lhe exigia crédito tributário de IRPJ e de CSLL, por compras não
comprovadas; e de PIS e Cofins, por aproveitamento indevido de crédito.
A Fiscalização intimou a recorrente a apresentar prova de pagamento das compras
a que se referiam as notas fiscais emitidas pelo Frigorífico Horizonte S/A. A recorrente não
apresentou os documentos, alegando que eles não haviam sido encontrados. Nova intimação foi
feita, sem que houvesse resposta.
Diante disso, a autoridade fiscal considerou como não comprovadas as compras;
e, na esteira desse entendimento, glosou os custos na apuração do IRPJ e da CSLL, e os créditos
na apuração de PIS e Cofins não cumulativos.
Contra o lançamento foi apresentada impugnação, que se fez acompanhar por
diversos comprovantes de transferências bancárias em favor do Frigorífico Horizonte S/A.
A DRJ – SPO, entretanto, negou provimento à impugnação, em acórdão resumido
na seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2004
PROVAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NÃO
APRESENTADA.
CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
A documentação comprobatória deve demonstrar de forma clara e inequívoca o
alegado pelo contribuinte na defesa apresentada. Alegações sem a devida
comprovação documental não são aceitas, mantendo-se, por conseguinte, o crédito
tributário lançado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. MESMOS ELEMENTOS DE
PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo que a decisão
quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados, no que couber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A contribuinte interpôs recurso. Disse que a Fiscalização não apontou
inidoneidade ou falta de registro das notas fiscais. O auto de infração está fundado apenas na
falta de prova dos pagamentos ao fornecedor, o Frigorífico Horizonte S/A.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000018/2009-86

A autoridade fiscal havia solicitado a apresentação de prova dos pagamento, o que
poderia ser feito, segundo a referida autoridade, pela exibição de um dos seguintes documentos:
duplicatas, recibos, cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias ou documento
equivalente. Sem a apresentação de qualquer um deles, as compras seriam tidas como não
comprovadas.
A recorrente, seguindo orientação do próprio Fisco, apresentou na impugnação
comprovantes de depósitos bancários efetuados entre o janeiro de 2004 e janeiro de 2005, os
quais comprovariam todos os pagamentos relativos àquelas aquisições.
Sobre as diferenças entre os valores consignados nas notas fiscais e as quantias
depositadas, esclareceu que no comércio de carne, o preço é fixado pelo peso de cada peça
quando chega ao local de entrega. Logo, pode haver diferenças entre o valor da nota fiscal e o
pagamento.
Esclareceu, ademais, que as negociações nesse ramo são realizadas diariamente,
por telefone, e as quantidades negociadas não são fixas, variando em razão de problemas
climáticos e das quantidades oferecidas no mercado. Por isso, os prazos de pagamento podem
variar em cada compra, a qual pode ser paga à vista, antecipadamente ou no prazo de sete, trinta
ou sessenta dias.
Por outro lado, em razão da frequência e da quantidade de compras, as partes
criaram uma espécie de carteira com pagamentos regulares e quitação em conjunto de várias
duplicatas. O pagamento não se dava por meio de depósito específico, em vista de cada nota
fiscal. No caso concreto, a frequência de compras, durante o mês, variava entre oito a doze
vezes. Por conseguinte, a recorrente optou, na impugnação, por separar mês a mês os
pagamentos, procurando guardar consonância com os valores das notas fiscais.
Tal procedimento, lembrou a recorrente, não ofende a legislação em vigor, pois
não há dispositivo legal exigindo que o montante de cada depósito deva ser idêntico ao valor
consignado na nota fiscal, e tampouco que o boleto bancário mencione o número da nota fiscal
ou da fatura.
Acusou ainda a recorrente que os comprovantes de transferências bancárias foram
recusados pela decisão recorrida sem motivação para tanto, o que viola o art. 37 da Constituição
Federal e a Lei n o 9.784/1999.
Por fim, insistiu no fato de que a Fiscalização não encontrou irregularidades na
escrita fiscal, nem fez outra exigência, a não ser a apresentação de comprovante de transferência
bancária ou documento equivalente.
Com esses fundamentos, pediu a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000018/2009-86

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A Fiscalização iniciou o procedimento fiscalizatório intimando a recorrente a
apresentar arquivos contábeis contendo os livros diário e razão, e os arquivos fiscais contendo os
livros de entrada, de saída, de inventário e de apuração de IPI.
Posteriormente foi requisitada a apresentação das primeiras vias de todas as notas
fiscais de entrada.
De posse desses documentos, a autoridade fiscal, deixando de lado qualquer outra
linha de investigação, pediu a comprovação dos pagamentos das compras a que se referiam às
notas fiscais emitidas pelo Frigorífico Horizonte S/A.
O procedimento fiscal ficou limitado à comprovação dos pagamentos das
compras.
A intimação do Fisco não foi atendida. Nenhum documento foi apresentado e daí
sobreveio a autuação. O lançamento tinha um único sustentáculo: a falta de comprovação do
pagamento das compras.
Na impugnação, a recorrente trouxe comprovantes de transferências bancárias, um
dos documentos que a Fiscalização havia mencionado como apto a comprovar os pagamentos
das compras. Essa prova, entretanto, foi considerada insuficiente pela DRJ, que entendeu não ser
possível estabelecer relação segura entre as transferências bancárias e as notas fiscais. Eis os
fundamentos da decisão recorrida:

Com relação aos “boletos” apresentados, não é possível estabelecer qualquer
relação/vinculação de datas/valores com as notas fiscais que serviram à autuação,
ou mesmo que os valores se refiram ao conteúdo das notas fiscais, fato esse que a
própria Impugnante reconhece na defesa apresentada. Conforme tabela a seguir
elaborada, os próprios montantes mensais, bem como o montante anual não conferem
com os valores lançados. (fls. 365 e 366)

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000018/2009-86

Período
Valores lançados
Valores Impugnação
jan/04
339.219,40
335.030,49
fev/04
200.883,85
200.299,22
mar/04
189.782,95
203.681,09
abr/04
174.622,00
170.166,00
mai/04
422.388,20
417.093,78
jun/04
223.385,90
252.351,21
jul/04
525048,65
524225,39
ago/04
530.356,00
550.300,33
set/04
410.546,30
455.035,16
out/04
179344,8
166.793,30
nov/04
294.857,70
309.194,09
dez/04
420.887,80
363.645,32
Total
3.911.323,55
3.947.815,38

A decisão recorrida entendeu não ser possível estabelecer vínculo entre as
transferências bancárias e as notas fiscais. Não obstante, o quadro comparativo elaborado pela
própria DRJ mostra o contrário. A soma das transferências bancárias, no ano de 2004, feitas pela
recorrente em favor do Frigorífico Horizonte S/A é quase idêntica à soma dos valores das notas
fiscais emitidas pelo frigorífico para a recorrente no mesmo ano. A diferença é inferior a um por
cento. Confira-se:

Período
Valores lançados
Valores Impugnação
Diferença R$
Diferença %
jan/04
339.219,40
335.030,49
4.188,91
1,23%
fev/04
200.883,85
200.299,22
584,63
0,29%
mar/04
189.782,95
203.681,09
-13.898,14
-7,32%
abr/04
174.622,00
170.166,00
4.456,00
2,55%
mai/04
422.388,20
417.093,78
5.294,42
1,25%
jun/04
223.385,90
252.351,21
-28.965,31
-12,97%
jul/04
525048,65
524225,39
823,26
0,16%
ago/04
530.356,00
550.300,33
-19.944,33
-3,76%
set/04
410.546,30
455.035,16
-44.488,86
-10,84%
out/04
179344,8
166.793,30
12.551,50
7,00%
nov/04
294.857,70
309.194,09
-14.336,39
-4,86%
dez/04
420.887,80
363.645,32
57.242,48
13,60%
Total
3.911.323,55
3.947.815,38
-36.491,83
-0,93%

A recorrente afirmou que, no comércio de carne, o preço é fixado pelo peso de
cada peça, quando chega ao local de entrega, podendo haver, em razão disso, diferenças entre o
valor da nota fiscal e o respectivo pagamento. A explicação é plausível tendo em vista tratar-se
de produto in natura, sujeito, como se sabe, à variação de peso.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.466 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000018/2009-86

A recorrente, ademais, alegou que, em razão da frequência com que eram
realizadas operações com o Frigorífico Horizonte S/A, e da quantidade de carne adquirida, as
partes decidiram criar uma espécie de “carteira” com depósitos regulares para quitação das
duplicatas pelo vendedor, considerando a soma de várias duplicatas. Portanto, não se fazia um
depósito específico para cada nota fiscal.
De fato, as operações com o Frigorífico Horizonte S/A, em 2004, não foram
esporádicas, nem eventuais. Houve emissão de notas fiscais em todos os meses do ano, em
montante que tangenciou a três milhões e novecentos mil reais. O frigorífico era fornecedor certo
e regular. Portanto, nessas condições, é possível que o cliente faça depósitos ou transferências
bancárias, de forma sistemática, em favor do fornecedor.
Além disso, como ressaltou a recorrente, não há nada que impeça que duas
entidades empresariais decidam a forma pela qual as obrigações entre elas serão pagas,
sobretudo quando a forma convencionada não resultar em dispensa parcial do pagamento ou em
qualquer outro tipo de liberalidade. Em suma, a lei não exige que se faça um depósito específico
para cada duplicata.
Tais considerações, por si, inviabilizam o lançamento, que se funda
exclusivamente na falta de prova de pagamento das compras. A apresentação dos comprovantes
de transferências bancárias em favor do frigorífico, no mesmo período, e em valores quase
idênticos à soma das notas fiscais (diferença inferior a 1%) cria em favor da recorrente a
presunção de que as compras foram efetivamente pagas.
Note-se que, além da comprovação dos pagamentos, nenhum outra verificação foi
feita, nenhuma outra irregularidade foi constatada. Não se apontou uma única irregularidade nos
documentos fiscais. A autoridade lançadora não trouxe qualquer indício de que as operações não
existiram, ou de que o frigorífico não tivesse existência real.
Ao contrário, em várias notas fiscais foi aposto carimbo da Secretaria de Fazenda
do Estado de Minas Gerais, bem como foram informados placa do veículo utilizado no transporte
da mercadoria e nome do motorista, de onde se pode presumir ter havido movimentação física do
produto.
Em resumo, o lançamento está respaldado em fundamento que não resiste à prova
trazida pela recorrente. No mais, as circunstâncias presentes no caso concreto militam todas em
favor da recorrente.
Portanto, não subsiste a exigência de IRPJ.
O mesmo se aplica aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins. Tais lançamentos
recaem sobre matéria fática idêntica à do IRPJ, razão pela qual a eles deve ser estendida a
mesma decisão, ressaltando-se que inexistem aspectos específicos da legislação desses tributos
que imponham solução diferente.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital